Tribunal: TJES
Processo: 5003692-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003692-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIS CARLOS ROMUALDO DAMASCENO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003692-12.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: LUIS CARLOS ROMUALDO DAMASCENO

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS proposta por
LUIS CARLOS ROMUALDO DAMASCENO
em face de
BANCO BMG S.A,
na qual a parte autora narra, brevemente, que, em outubro de 2018, procurou a requerida com a intenção de contratar um empréstimo consignado, porém essa realizou um empréstimo de cartão de crédito consignado sem sua anuência. Relata que somente em dezembro de 2022 teve conhecimento acerca da modalidade do empréstimo realizado pela parte requerida, afirma também que nunca recebeu esse cartão, sendo assim solicitou o envio de boleto para quitação do débito e cancelamento do cartão.Enfatiza que mesmo efetuando pagamento do valor de R$ 2.795,05, não houve cancelamento e os descontos continuaram sendo lançados.

Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, em sede de liminar, que a parte requerida seja compelida a suspender os descontos referentes ao cartão consignado e o cancelamento desse. E ao final requer a confirmação da liminar, e a condenação da parte requerida a restituição do valor descontado do seu benefício previdenciário referente ao cartão consignado, bem como indenização por dano moral.

Em contestação ID 10249104, a requerida suscita preliminar de impugnação ao valor da causa e prescrição e decadência do direito autoral. No mérito afirma a licitude do cartão de crédito consignado realizado, sendo as cobranças e descontos efetuados legítimos e regulares.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10249239) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, REJEITO a preliminar e prejudiciais de mérito arguidas na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 21783108) tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR a parte Requerida se abster de efetuar descontos no benefício previdenciário do Autor a título de “Cartão de Crédito Consignado sobre RMC”, contrato discutidos nessa lide, sob pena de aplicação de multa.

2) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, discutido nesses autos, e consequentemente DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 92, de 28/12/2017, aplicada à época da contratação (outubro de 2018).

3) DETERMINAR que a parte Requerida efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte Autora, aplicando a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento das quantias pagas pela parte Autora, quantia paga pelo Autor, R$ R$ 2.795,05 (conforme fatura com vencimento 28/02/2023 – Id 21329079 e 22053742 - pág. 52), além dos débitos em folha, devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado).

4) DETERMINAR ainda, que a parte Requerida confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO a parte Requerida na restituição à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação.

5) CONDENAR a parte Requerida no pagamento à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

Em consequência, declaro extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10249250), suscitando, prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, requereu a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alega que o contrato é de adesão. Aduz a inexistência do dever de devolução das quantias pagas e impossibilidade de conversão do cartão consignado em empréstimo consignado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 10249256, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença de origem e a condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10249252 e 10249253.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a prejudicial de prescrição. Isto porque, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto.

De igual modo, não há falar em aplicação do instituto da decadência no caso concreto, uma vez que a autora/recorrida não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico (fato do produto/serviço).

Afastas as prejudiciais, prossigo ao mérito e adianto desde já que, em análise ao acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a solicitação do cartão de crédito consignado.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor a procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Na hipótese, ao contrário do que aduz o recorrente, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença recorrida, os quais compartilho do mesmo entendimento (ID 10249239):

Nota-se, facilmente, que este tipo de transação é extremamente vantajoso para a instituição financeira, imputando ao consumidor, muitas vezes, uma dívida duradoura e impagável, como ocorrido no caso. Isso porque, a depender do valor adiantado e do limite de desconto mensal (reserva de margem consignável), os descontos compreenderão somente os juros da quantia tomada por empréstimo, e às vezes nem isso.

Assim, todos os meses, o contratante abate apenas os juros do empréstimo e o principal é refinanciado para o mês seguinte. Considerando as peculiaridades do serviço, torna-se ainda mais necessário que fornecedor cientifique o consumidor de todos os pontos relevantes do contrato e das obrigações a serem assumidas no pacto, possibilitando que ele possa fazer escolhas seguras e congruentes com seus desejos e necessidades.

Destarte, que é ônus do Requerido,
demonstrar que a parte Autora solicitou e contratou o empréstimo por meio do cartão de crédito consignando, ou comprovar que satisfatoriamente informou adequadamente à parte Autora características do serviço peculiar e diferenciado oferecido, qual seja de Cartão de Crédito Consignado.

Da análise minuciosa dos autos, entendo que não deve prosperar a alegação do Banco Requerido de que a parte Autora teve as informações de forma clara, no momento da contratação, quanto ao empréstimo vinculado ao Cartão de Crédito, isso é, cartão de crédito consignado (RMC).

Observa-se que o Requerido apresenta o contrato celebrado entre as partes em sua defesa (Id 22053741, cópia de TED em favor da parte Autora (Id 22053745) e faturas de cartões de créditos de titularidade do Autor (Id 22053742).

Ressalta-se que da análise desse contrato de adesão firmado com à parte Autora não é suficientemente claro quanto aos serviços contratados e as características do serviço de cartão de crédito consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente com violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

É sabido, ademais, que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela parte autora por outros meios, inclusive através da apresentação das faturas do cartão supostamente utilizado por este, todavia, a recorrente assim não o fez. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o Autor realizou a contratação do cartão de crédito junto ao banco Requerido.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito, compreendo que ocorreu falha nos serviços, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No caso específico dos autos, a situação é ainda mais grave, uma vez que, conforme já mencionado, a intenção do consumidor nunca foi contratar um cartão de crédito consignado. O autor inclusive tomou a iniciativa de resolver a questão, diligenciando junto à parte requerida para a quitação do empréstimo, efetuando o pagamento de um boleto no valor de R$2.795,05. No entanto, o cancelamento do contrato não foi realizado, e os descontos continuaram a ser lançados em seu benefício previdenciário.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos causados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Acertadamente agiu o juízo de origem em
converter o negócio jurídico em empréstimo consignado
, prestigiando, assim, a real intenção do consumidor.

No que pertine aos
danos morais,
tenho que o recorrido faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiária ad infinitum.

Sobre a quantificação, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)